Tribunal: STF
Processo: RHC 255608
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 874.069/MG. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi condenado à pena de 35 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (duas vezes); 157, §3º, II, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal (vítimas PM Martins e Edilson); e 157 (duas vezes), §3º, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do CP (vítimas PM Douglas e Borges). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, “absolvendo o paciente quanto ao crime do art. 2º, §2º, da Lei 12.850 /2013 e readequando a sanção para 18 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A defesa objetiva a absolvição do paciente em relação ao crime de latrocínio tentado, ao argumento de que deve lhe ser estendida a decisão favorável proferida em favor do corréu. 



    Acerca do tema, confira-se a fundamentação exposta pelo Tribunal de origem ao julgar as apelações criminais, após referenciar a prova testemunhal produzida nos autos: 



    [...] 



    No que diz respeito a Ailton, lado outro, a autoria ficou comprovada, pois devidamente demonstrada sua estreita ligação com o assalto praticado na agência do Sicoob, bem como que ele furou o bloqueio feito pela polícia e, mais, empreendeu fuga juntamente com outros dois indivíduos, um deles ainda encapuzado, tendo efetuado disparos de arma de fogo para se ver livre dos policiais. Ademais, não se pode olvidar que, como relatado pelos policiais, é ele indivíduo contumaz em crimes dessa espécie, já tendo sido preso após praticar subtração com mesmo "modus operandi" em desfavor do Banco do Brasil. 



    Assim, deve ser mantida sua condenação pelos crimes de latrocínio tentado, praticados contra os policiais E.A.G., T.M.S., A.B.S. e D.R.P. 



    Ressalte-se que não deve ser acolhida a alegação defensiva de atipicidade de conduta (ou de desclassificação para o crime de furto qualificado). Não há dúvidas de que o acusado ou um comparsa (não se sabe ao certo, já que estavam encapuzados) efetivamente efetuaram disparos contra os policiais E.A.G. e T.M.S., os quais realizavam rastreamento no Distrito de Honorópolis após a invasão da agência do SICOOB. 



    Também ficou devidamente demonstrado que, após furar o cerco feito pelos policiais na rodovia, Ailton efetivamente atirou contra A.B.S. e D.R.P. 



    No entanto, somente não ocorreu o resultado morte por falha na mira do atirador, estando evidenciada a sua vontade quanto ao resultado morte ou, na melhor das hipóteses, o risco por ele assumido de produzi-lo. 



    [...]



    Assim, devidamente demonstrado que o acusado agiu com animus furandi e necandi, concomitantemente (apesar de sua atenção principal estar voltada para o arrebatamento da coisa), tenho como configurado o crime de latrocínio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes - não havendo quem se falar, pois, em atipicidade da conduta ou em desclassificação para o crime de furto qualificado. 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou com base em elementos concretos a situação distinta dos fatos demonstrados em relação a cada um dos acusados, absolvendo Luan diante da insuficiência de provas da autoria, ao passo em que manteve a condenação de Ailton, "pois devidamente demonstrada sua estreita ligação com o assalto praticado na agência do Sicoob, bem como que ele furou o bloqueio feito pela polícia e, mais, empreendeu fuga juntamente com outros dois indivíduos, um deles ainda encapuzado, tendo efetuado disparos de arma de fogo para se ver livre dos policiais".



    Portanto, mostra-se inviável a revisão dessas conclusões, a fim de se averiguar se a absolvição do corréu decorreu ou não de circunstâncias de natureza exclusivamente pessoal, uma vez que a medida ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em virtude do necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “As divergências são evidentes entre os depoimentos dos policiais militares e, embora tenham sido reconhecidas em relação ao acusado absolvido Luan, não o foram em relação ao Recorrente. Agora, nesta fase revisora, espera-se dos Julgadores que o façam, para também absolver o Recorrente”. Assim, requer-se o provimento do recurso “para estender os efeitos da absolvição de Luan em favor do recorrente e absolvê-lo”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente